Tribunal: STF
Processo: RE 75557
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-05-22
Data de publicação: 1973-05-22

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL.
A INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE NO TRABALHO NÃO EXCLUI A DO DIREITO
COMUM, EM CASO DE DOLO OU CULPA GRAVE DO EMPREGADOR.
SÚMULA 229.
ESTABELECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL A EQUIPARAÇÃO, E FALANDO A LEI EM
DOLO DO EMPREGADOR OU DE SEUS PREPOSTOS. O MESMO CRITÉRIO HÁ DE
PREVALECER NO TOCANTE A CULPA GRAVE, EQUIPARADA AO DOLO: ELA TANTO
PODE SER DO EMPREGADOR COMO DE SEUS PREPOSTOS.